Tribunal: TJMT
Processo: 1009486-38.2023.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009486-38.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMARA ANTONIA RIBEIRO - CPF: 047.079.431-36 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009486-38.2023.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
BANCO AGIBANK S.A.

Recorrido
:
ROSIMARA ANTONIA RIBEIRO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE.

PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA.
INCOMPETÊNCIA
PELA COMPLEXIDADE
.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRELIMINAR REJEITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA D
A VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ausência
de interesse.
Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse
recursal
(STJ
AgI
nt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023 eSTJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022)
.
A
pretensão

consistente

em

afastar
a
restituição
de
valores
à
parte

reclamante

não

merece

conhecimento
,
mormente

porque

não

houve
a
referida

condenação

pelo

primeiro

grau
.

2.

Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
Deve ser
rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade
,
quando
a parte recorrente
a alega de forma genérica, sem expor os motivos da suposta complexidade da causa

e indicar qual seria o objeto da prova pericial. De qualquer modo
,
no caso concreto não há
necessidade de realização de perícia
.

3.

Falha na prestação de serviço.
Em se tratando de
relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
publicado
no DJE
16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024).Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e
a consequente conduta ilícita.

4.
Dano moral. Portabilidade indevida de salário.
Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, a realização de portabilidade de salário ou benefício previdenciário, sem a solicitação do consumidor, caracteriza falha na prestação de serviços que conf
igura o dano moral (N.U 1004200-38.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023 e N.U 1018882-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENN
A BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

5.
Quantum
indenizatório do dano moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem
como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmente a
realização de portabilidade de benefício previdenciário (verba alimentar) sem qualquer solicitação
,
para o fim de
debitar parcelas de
contrato de empréstimo, a i
ndenização arbitrada na sentença em
R$ 10.000,00
deve ser reduzida para
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, que é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

6.Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

7.
Sucumbência.
Sem custas e honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

Recurso

Inominado
:
1009486-38.2023.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
BANCO AGIBANK S.A.

Recorrido
:
ROSIMARA ANTONIA RIBEIRO

VOTO

Colendos pares:

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
Vistos. Dispensado o relatório com fundamento no artigo
38 da Lei 9.099/95.
Decido
. O
caso
se
amolda
as
hipóteses

previstas
no
ar
tigo
355, I, do Código de
Processo
Civil. Sem
delongas
,
trata
-se de
ação

declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização

por

danos

morais

proposta

por
ROSIMARA ANTONIA RIBEIRO
em
face de BANCO AGIBANK S/A. Alega a
autora
,
em
breve
síntes
e
, que
recebia
o
benefício

assistencial
de
sua

filha

em

conta

bancária
de
sua

titularidade
junto
ao
banco
requerido
,
vindo
a
solicitar
a
portabilidade
para
conta

mantida

em

outra

instituição

financeira
(
Sicredi
). Narra que
após
a
transferência
e
realizado

o
primeiro

depósito
do
aludido

benefício

na
nova
conta

bancária

indicada
,
passou
a
receber
a
verba

na

conta

bancária
anterior,
mantida
junto
ao
banco
demandado
. Em
razão
do
depósito
,
informa
que
houveram

descontos
do
numerário
, o que
afirma

ter

comprometid
o
a
subsistência
de
sua

família
.
Preliminares

Cuida
-se de
demanda
que
demanda

análise

exclusivamente
de
direito
,
não

existindo

complexidade

capaz
de
excluir
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
para
processar
e
julgar
o
feito
. Assim,
rejeito
a
pr
eliminar
.
Mérito

Não

restam

dúvidas
de que a
relação

jurídica

estabelecida
entre as partes é
consumerista
(
arts
. 2o,
parágrafo

único
, e 3o, CDC),
incidindo
as
normas

protetivas
da Lei
no
8.078/90. É
caso
de
inversão
do
ônus

probatório
ante a
hipossuficiênc
ia

técnica
da
parte

requerente
,
bem

como
a
clara

possibilidade

da

parte

reclamada

comprovar

a

origem
da
dívida
,
incumbência
que
lhe
seria
atribuída

até
pela
regra

ordinária
de
distribuição
do
ônus

probatório
,
competindo

ao

autor

provar
o
fato

constitutivo

do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
.
Primeiramente
, é
relevante

destacar
que a causa
subjacente
à
dívida
que
resultou

nos

descontos

na

conta

bancária
da
parte

autora

não

constitui
o
cerne
da
presente

ação
.
Nesse
contexto
,
nos

incumbe

analisar
a
responsabilidade
da
instituição

financeira

demandada
no que se
refere

ao

depósito
do
benefício

em

conta

mantida
junto
ao

Agibank
,
ocorrido

em
26/04/2023. Para
comprovar

suas

alegações
, a
requerente
junta
aos
autos o
histórico
de
créditos
do
benefício

previdenciário

recebido

por

sua

filha
,
por

meio
do qual é
possível

constatar
que
nas

datas
de 27/01/2023 e 24/02/2023 o
benefício

foi

depositado

na

conta

mantida
junto
ao

requerido
(Id. 118416414).
Contudo
, no
mês

seguint
e
, a
verba

foi

depositada

em

outra

instituição

financeira
, o que
torna

verossimilhante

a

alegação
da
autora
no
sentido
de que
solicitou
a
mudança
de
conta
.
Porém
, no
mês
de
abril
de 2023 o
depósito

foi

realizado

na

conta

bancária

mantida
no banco
Agibak
. C
onforme
informações

disponíveis
no portal da DATAPREV, “
Após

receber
o
primeiro

pagamento
, o
beneficiário

poderá

solicitar

a

alteração
para a
conta

bancária
que
desejar
. Para
isso
,
ele

deverá
se
dirigir

diretamente
à
agência

bancária
de
seu
interesse e
faz
er
o
pedido
de
alteração
.”[
1] Dessa forma, para que
seja

alterada
a
conta

bancária

em
que é
recebido
o
benefício

previdenciário
,
a

instituição

financeira

deve

solicitar
a
portabilidade
, o que
só

pode
ser
feito

após
o
requerimento
do
beneficiário
.
Portanto
,

caberia
a
ré

demonstrar
que
tal

requerimento

foi

realizado

após
a data de 29/03/2023, o que
não

foi

feito
.
Destaca
-se,
neste

ponto
, que
os

contratos
de
empréstimo

pessoal
e
seguro
de
vida

firmados

em
06/02/2023
não
se
revelam

suficientes para comprovar qu e houve a solicitação de portabilidade
. Dessa forma, o
pedido
de
indenização

por

dano
moral
merece

acolhimento
. Nesse
sentido
: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM QUE
A AUTORA RECEBE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, SEM AUTORIZAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA DEFEITUOSA. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. 1.
Cuida
-se de
ação

por

meio
da qual a
parte

autora

sustenta

ter

sido

vítima
de
fraude
, visto que
, no
início
de
maio
de 2019,
ao

tentar

sacar

seu

benefício

previdenciário
no Banco Santander (
Brasil
) S/A,
verificou

estar
com
saldo

zerado
. Alega
ter

sido

informada
,
em

contato

telefônico
com o INSS, que
seu

benefício

havia

sido

sacado
no
dia
02 de
maio
d
e 2019
por

terceiro

na

agência
de Belford Roxo do Banco do
Brasil
. Diz
ter

comparecido

na

agência
do INSS
em
Campo Grande,
quando

tomou

ciência
que
sua

conta
fora
transferida
e que
deveria

esclarecer
o
ocorrido
junto
ao
Banco do
Brasil
(
agência
Belford Rox
o),
onde

foi

comunicada

ter

sido

aberta
nova
conta

bancária
com
documentos

falsos
e
fraudulentos
. Frisa
ter

aberto

processo
de
contestação
junto à
instituição

bancária

ré
,
sem

obter

êxito
. 2. Dos autos,
consta

acordo

homologado
com o Banco do
Brasil
S/A. 3
. A
sentença

julgou

improcedente
o
pedido
de
condenação
do Banco Santander (
Brasil
) S/A
ao

pagamento
de
verba

reparatória

por

danos

morais
,
sendo

alvo
de
inconformismo
da
parte

autora
. 4. A
tese

recursal

gira

em

torno
da
responsabilidade

solidária
da
insti
tuição

bancária

ré

referente à transferência de conta para recebimento do benefício de aposentadoria da autora
. 5.
Instituições

financeiras
que
ao

desempenharem

suas

atividades

próprias
, nada
mais

são
que
fornecedoras
de
produtos
e
serviços
,
razão
pela qua
l
seu

relacionamento
com
seus

clientes
é
regido

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
,
por

estar

devidamente

caracterizada
a
relação
de
consumo
. Assim,
devem
responder
objetivamente

pelos

danos

causados

em

razão
do
defeito

na

prestação
do
serviço
, de
acordo

com o art. 14 do CDC. 6. In
casu
, a
responsabilidade
da
instituição

financeira

apelada
é
solidária
,
nos

termos
do art. 7o,
parágrafo

único
, do CDC,
sendo

certo

não

ter

agido
com o
devido

dever
de
segurança
e cautela
na

transferência
de
conta
da
autora
para

recebimento
de
seus

proventos
,
não

requerida
pela
demandante
,
devendo
responder
pelos

danos

decorrentes
da
má

prestação
de
serviços
. 7.
Extrai
-se dos autos,
não

constar

qualquer

prova
no
sentido
de que a
autora

tenha

autorizado
o Banco
recorrido
a
fazer
a

transferência
do
seu

benefício

previdenciário
para
outra

instituição

financeira

ou

agência
,
ônus
do Banco
réu
do qual
não
se
desincumbiu
,
na
forma do art. 373,
inciso
II, do CPC,
sendo

evidente
o
nexo
causal entre a
falha de segurança e eficiência do forn ecedor
e o
cometimento
das
operações

fraudulentas

por

terceiro
. 8.
Provada
a
transferência

indevida
do
benefício

previdenciário
da
autora
,
verba
de
natureza

alimentar
,
inconteste a caracterização do dano moral, devendo o responsável responder por

conduta

i
lícita
,
nos

termos
do
disposto
no art. 14 do CDC. 9. No
caso

em

apreço
, o
montante

indenizatório
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) que
ora

arbitro
,
mostra
-se
condizente
com
os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
bem

como
com o
caráter

puniti
vo
,
pedagógico
e
preventivo
da
verba

reparatória
.
Precedentes
. 10.
Recurso

provido
. (TJ-RJ - APL: 00270596120198190205 202300140847, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de
Julgamento
:
25/07/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8a
CÂMA, Data de
Publicação
: 27/07/2023) Quanto à
fixação
dos
danos

morais
, ante
a

inexistência
de
critérios

legalmente

preestabelecidos
para
sua

mensuração
,
não

há

uma
forma
genérica
para se
aplicar
a
todos

os

casos
. Diante
desse

quadro
, é de se
observar
qu
e
essa

condenação

tem

uma

dupla
face:
ela

deve
se
revestir
,
ao

mesmo
tempo, de
uma

natureza

punitiva
, de
tal
forma que
sirva

como

uma

sanção

imposta

em

razão
de um
ilícito

praticado
e
funcione

como
um
desestimulante
de
novas

condutas

desse

gênero
. Para tan
to, é
importante

não

perder
de vista que o valor
representativo
dessa
penalidade

não

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento

sem
causa da
outra

parte
,
já
que
não
é
este
o
seu

objetivo
, mas
também

não

pode
ser
tão

baixo
, a
ponto
de
não

conse
guir

concretizar
o
seu

fim

punitivo
. Assim, de
acordo
com
os

comentários

acima
,
arbitro a verba a título de dano moral em R$
10.000,00
(
dez
mil reais). Por
fim
,
quanto

ao

pedido
de
restituição
do
montante

descontado
,
levando
-se
em

conta
que a
cobrança

esta
va

calcada

em

dívida

comprovadamente

contraída
pela
requerente
(Ids. 131247270 e 131247266),
não
se
mostra

razoável
a
condenação
do banco
promovido
a
restituir
o
montante
. É
pertinente

salientar
que o
ato

ilícito

ocorreu

ao

transferir
o
benefício

previdenc
iário

sem
a
prévia

autorização
da
consumidora
,
não

estando

relacionado
à
cobrança
da
dívida
,
esta

existente
.
Dispositivo
Diante de
todo
o
exposto
,
opino
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos

contidos

na

inicial
, com a
consequente

extinção do feito com resol ução de mérito
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I do CPC, para: a) CONDENAR a
reclamada

ao

pagamento
da
quantia
de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
fixando
,
desde

já
,
juros
de mora
em
1% (um
por
cento)
ao

mês
,
cuja

i
ncidência

deverá
ser
feita
a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
43 e 54 STJ),
bem

como
a
correção

monetária

pelo
INPC a
partir
da
prolação
da
sentença
; b) JULGAR IMPROCEDENTE o
pedido
de
indenização

por

dano
material. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art
. 54 da Lei 9.099/95).
Decisão

sujeita
à
homologação
pela
douta

Juíza
de
Direito
,
ao
qual a
submeto
,
conforme

preceitua
o art. 40 da Lei 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
e,
preclusa
a via
recursal
,
remetam
-se
os
a
utos
ao

arquivo
.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema
.
Assinado

digitalmente
Mariana Cardoso de Medeiros Oliveira Alves
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborad
o
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Tangará
da
Serra, data
registrada
no
sistema
.
Assinado

digi
talmente
Edna
Ederli
Coutinho
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

incompetência
dos
juizados

especiais

cíveis

em

razão
da
complexidade
. No
mérito
,
sustentou
que: a) a
parte

reclamante

firmou

contrato de emp réstimo e solicitou a portabilidade da conta de recebimento do benefício

previdenciário
junto à
parte

recorrente
; b) é
indevida
a
repetição
do
indébito
; c)
não

houve

dano
moral; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da

sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Ausência
de interesse.
Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse
recursal
(STJ
AgI
nt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023 eSTJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022)
.
A
pretensão

consistente

em

afastar
a
restituição
de
valores
à
parte

reclamante

não

merece

conhecimento
,
mormente

porque

não

houve
a
referida

condenação

pelo

primeiro

grau
.

5.

Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
Deve ser
rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade
,
quando
a parte recorrente
a alega de forma genérica, sem expor os motivos da suposta complexidade da causa

e indicar qual seria o objeto da prova pericial. De qualquer modo
,
no caso concreto não há
necessidade de realização de perícia
.

6.

Falha na prestação de serviço.
Em se tratando de
relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
publicado
no DJE
16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024).Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e
a consequente conduta ilícita.

7
. No caso concreto, nota-se que houve a portabilidade de benefício previdenciário para conta corrente que a parte reclamante mantém junto à parte reclamada
, sem o seu pedido ou autorização,
para o fim de quitação de empréstimo contraído pela consumidora.
Como registrado na sentença
, "
para que seja alterada a conta bancária em que é recebido o benefício previdenciário, a instituição financeira deve solicitar a portabilidade, o que só pode ser feito após o requerimento do
beneficiário
",todavia, a referida alteração de conta ocorreu sem qualquer autorização ou solicitação formalizada. O juízo
a quo
bem observou que a parte reclamante juntou o "
histórico de créditos do benefício previdenciário recebido por sua filha, por meio do
qual é possível constatar que nas datas de 27/01/2023 e 24/02/2023 o benefício foi depositado na conta mantida junto ao requerido (Id. 118416414)
", e que no mês subsequente "
a verba foi depositada em outra instituição financeira
", ou seja, houve alteração
da conta de recebimento pela consumidora. Ocorre que, "
no mês de abril de 2023 o depósito foi realizado na conta bancária mantida no banco
Agibak
"
,
de forma indevida e imotivada, porquanto não há provas de que foi solicitada nova portabilidade
. Não se pode olvidar,
que "
os contratos de empréstimo pessoal e seguro de vida firmados em 06/02/2023 não se revelam suficientes para comprovar que houve a solicitação de portabilidade
". Dessa forma, fica configurada a conduta ilícita da parte reclamada.

8.

Dano moral. Portabilidade indevida de salário.
Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, a realização de portabilidade de salário ou benefício previdenciário, sem a solicitação do consumidor, caracteriza falha na prestação de serviços que conf
igura o dano moral (N.U 1004200-38.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023 e N.U 1018882-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENN
A BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

9
.
Quantum
indenizatório do dano moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem
como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmente a
realização de portabilidade de benefício previdenciário (verba alimentar) sem qualquer solicitação
,
para o fim de
debitar parcelas de
contrato de empréstimo, a i
ndenização arbitrada na sentença em
R$ 10.000,00
deve ser reduzida para
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, que é razoável e suficiente para a reparação do dano moral
(
N.U 1042289-76.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024
).

10
.Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

1
1
.
Sucumbência.
Sem custas e honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024